Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO TERMO FINAL NO SISTEMA DO PJE. OMISSÃO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA.
1. Reconhecida a omissão quanto a um dos argumentos recursais, deve-se acolher os embargos para suprir o vício.
2. A informação equivocada constante do sistema PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual extemporaneamente.
3. Os prazos processuais são fixados por lei, de modo que compete ao advogado observá-los na prática dos atos, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos.
4. Acolhem-se os embargos de declaração, para suprir omissão, mas sem lhe aplicar efeitos modificativos.